Tribunal: TJES
Processo: 5018307-36.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018307-36.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: GEOVANA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5018307-36.2021.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICIPIO DA SERRA
RECORRIDO
: GEOVANA DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE. QUEDA DE CRIANÇA EM BUEIRO COM A TAMPA QUEBRADA.
ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM,
in verbis: “[...] Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por STEPHANI DOS SANTOS PEREIRA, representada por sua genitora GEOVANA DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DE SERRA, por meio da qual requer a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), decorrente de acidente ocorrido na data de 15 de novembro de 2020, às 20 horas, enquanto transitava pela Rua Ceará nº 65, bloco “B”, Bairro Planalto Serrano, neste Município. [...]”
.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA,
A FIM DE CONDENAR O MUNICÍPIO RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 (cinco mil reais) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DO MÉRITO.
SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DE ORIGEM NO QUE SE REFERE À CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO AO NEXO DE CAUSALIDADE. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POSSUI RESPONSABILIDADE PELO EVENTO, NA MEDIDA EM QUE É SEU DEVER ZELAR PELA BOA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL, NOTADAMENTE AS VIAS PÚBLICAS E OS BUEIROS, OMITINDO-SE,
IN CASU
, NA MELHORIA E APERFEIÇOAMENTO DO EQUIPAMENTO COM TAMPOS QUE EVITARIAM ACIDENTES AOS MUNÍCIPES COMO O DESCRITO NOS AUTOS. E MAIS, PELAS PROVAS APRESENTADAS AOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE A PARTE AUTORA, MENOR IMPÚBERE, SOFREU LESÃO E NECESSITOU DE ATENDIMENTO MÉDICO EM VIRTUDE DA QUEDA NO BUEIRO EM VIA PÚBLICA. ASSIM, É DEVER DA RÉ INDENIZAR A AUTORA PELOS DANOS SUPORTADOS.
SOBRE O PONTO, É PRECISO DIZER QUE, EM VERDADE, O
DANO MORAL NÃO É A PRÓPRIA LESÃO, MAS SIM O EFEITO NÃO PATRIMONIAL DA LESÃO DE DIREITO, ABSTRATAMENTE CONSIDERADA. EXATAMENTE POR ISSO É CARACTERIZADO PELA OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE, EM SITUAÇÕES A INFLIGIR NA VÍTIMA, A TÍTULO EXEMPLIFICATIVO, SENTIMENTOS NEGATIVOS QUE FUJAM À NORMALIDADE E PROVOQUEM DESEQUILÍBRIO EM SEU BEM-ESTAR, INTERFERINDO INTENSAMENTE NO PSÍQUICO. A SITUAÇÃO NARRADA, SOB QUALQUER ÂNGULO, IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DANO MORAL. POR TODOS OS MOTIVOS DESCRITOS, HÁ A CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL E, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO
QUANTUM
, ENTENDE-SE COMO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
.
ASSIM, O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MERECE SER MANTIDO NOS SEUS EXATOS TERMOS. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DE
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)